Tribunal: TJMT
Processo: 1033098-47.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033098-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTORES RURAIS. INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA OU BAIXADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. VALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DIVERGÊNCIA FORMAL DE FUNDAMENTOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MANUTENÇÃO. DISTINÇÃO FÁTICA. TEMAS 166 E 1350 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pela recorrente contra decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação manejada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal. A sentença acolheu apenas a pretensão de substituição do índice de correção monetária pela Taxa Selic e a aplicação retroativa da penalidade mais benéfica prevista na Lei nº 10.978/2019, mantendo a exigibilidade do crédito de ICMS no valor original de R$ 575.048,60, decorrente de operações realizadas em outubro de 2009 com produtores rurais cujas inscrições estaduais se encontravam suspensas ou baixadas no cadastro da SEFAZ/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de fundamentar adequadamente o cabimento do julgamento monocrático e a aplicação da Súmula 568 do STJ em relação às teses de ilegitimidade passiva, inexistência da infração e violação ao princípio da publicidade; (ii) apurar se o acórdão reiterou omissão da sentença ao rejeitar a arguição de nulidade por falta de fundamentação sem enfrentar concretamente a divergência entre os fundamentos legais do Aviso de Cobrança Fazendário nº 176177/332/68/2010 e os da CDA nº 2018771095; (iii) definir se há contradição e omissão no acórdão quanto à nulidade da CDA, diante do reconhecimento da divergência formal entre os dispositivos legais do Aviso de Cobrança e da CDA e do simultâneo afastamento dos Temas 166 e 1350 do STJ sem enfrentamento dos argumentos específicos da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao cabimento do julgamento monocrático. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando que o julgamento singular está autorizado pelo art. 932, inciso IV, do CPC e pelo art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, e que a decisão monocrática demonstrou, para cada ponto controvertido, a existência de jurisprudência assente. A discordância da embargante quanto à suficiência da fundamentação não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a reproduzir individualmente todos os julgados invocados pela parte para evidenciar a presença dos pressupostos autorizadores do julgamento unipessoal. As teses de ilegitimidade passiva e inexistência da infração foram examinadas no mérito, com análise da legislação aplicável e das circunstâncias fáticas dos autos.

4. Não há omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O acórdão examinou expressamente a preliminar de nulidade por violação ao art. 489, § 1º, do CPC e a rejeitou com fundamento claro: o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos da parte, exigindo-se apenas que a decisão apresente as razões jurídicas determinantes da conclusão adotada. O que a embargante aponta é, em verdade, discordância com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não caracteriza omissão e não pode ser corrigido pela via dos embargos de declaração.

5. Não há contradição nem omissão quanto à nulidade da CDA. O acórdão foi expresso ao afirmar que a divergência formal entre os fundamentos legais do Aviso de Cobrança e da CDA não implica, por si só, nulidade do título executivo. Para que isso ocorra, é necessário que a divergência represente modificação substancial da obrigação tributária, com comprometimento da liquidez e certeza do crédito ou prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado. No caso, ambos os instrumentos tratam da mesma infração — aquisição de mercadorias de produtores rurais com inscrição estadual suspensa ou baixada —, sem alteração do sujeito passivo, do fato gerador, da natureza da exigência ou da causa de pedir da execução. 6. A diferença entre os dispositivos indicados é de ordem formal, referente ao detalhamento e à sistematização dos fundamentos legais, insuficiente para desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

7. O afastamento dos Temas 166 e 1350 do STJ por distinção fática não configura omissão. O Tema 166 trata da impossibilidade de substituição integral da CDA de modo a alterar a causa de pedir da execução, hipótese não verificada nos autos; o Tema 1350 veda à Fazenda a substituição ou emenda da CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito durante o processo, situação igualmente distinta da discutida. 8. A técnica de distinção fática constitui método legítimo de aplicação do direito, e o acórdão não estava obrigado a afastar expressamente cada precedente invocado pela parte quando estes não amparam diretamente a pretensão deduzida, nos termos do art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC.

9. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não obriga o órgão julgador a se pronunciar sobre matéria não omitida ou contraditória no acórdão. O prequestionamento considera-se presente quando as questões federais e constitucionais foram examinadas pelo acórdão recorrido, ainda que sem expressa menção aos dispositivos invocados. No caso, todas as questões suscitadas nos embargos foram enfrentadas no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A divergência formal entre os fundamentos legais indicados no aviso de cobrança fazendário e os constantes na certidão de dívida ativa não configura nulidade do título executivo quando não há modificação substancial da obrigação tributária, mantendo-se inalterados o sujeito passivo, o fato gerador, a natureza da exigência e a causa de pedir da execução fiscal."

"2. O afastamento de precedentes por distinção fática constitui técnica legítima de aplicação do direito e não configura omissão passível de correção por embargos de declaração, quando a questão central foi examinada com suficiência no acórdão embargado."

"3. Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento não obrigam o órgão julgador a se pronunciar sobre matéria não omitida, obscura ou contraditória no acórdão, considerando-se presentes as questões federais e constitucionais quando efetivamente examinadas pelo julgado recorrido."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, III, IV e VI, 932, IV e 1.022, I e II; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.148.444/MG; STJ, REsp nº 2.194.734/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 08/10/2025 (Tema 1350); STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 568; STJ, Tema 166.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1033098-47.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Recorrente.

A embargante aponta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, estruturando suas alegações em três eixos principais.

No primeiro, sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de fundamentar adequadamente o cabimento do julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, e a ocorrência da hipótese prevista na Súmula 568 do STJ, especialmente no que diz respeito às teses de ilegitimidade passiva, inexistência da infração e violação ao princípio da publicidade, limitando-se o acórdão a afirmar, de forma genérica, que a decisão unipessoal demonstrou a existência de entendimento assente na jurisprudência para cada ponto controvertido.

No segundo eixo, a embargante alega que, o acórdão reiterou a omissão da sentença, ao rejeitar a arguição de nulidade por falta de fundamentação com base em argumento genérico de que o CPC não impõe ao julgador o dever de rebater todos os argumentos da parte, sem enfrentar concretamente as alegações relativas à divergência entre os fundamentos legais do Aviso de Cobrança Fazendário nº 176177/332/68/2010 e os da CDA nº 2018771095.

No terceiro eixo, a embargante sustenta contradição e omissão no acórdão quanto à questão da nulidade da CDA, argumentando que o julgado reconheceu expressamente a existência de divergência entre os dispositivos legais indicados no Aviso de Cobrança e na CDA, mas, ao mesmo tempo, afastou a aplicação dos precedentes fixados nos Temas 166 e 1350 do STJ, sem enfrentar os argumentos específicos apresentados pela embargante, incluindo o quadro comparativo dos fundamentos legais e a alegação de que o próprio Estado, no processo administrativo, não mencionou os dispositivos indicados na CDA.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar as apontadas omissões e contradição, bem como para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1033098-47.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Recorrente, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTORES RURAIS. INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA OU BAIXADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. VALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DIVERGÊNCIA FORMAL DE FUNDAMENTOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MANUTENÇÃO. PENALIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, 'C', DO CTN. ADITAMENTO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE VERIFICAÇÃO CADASTRAL DO ADQUIRENTE. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SISTEMA DE CONSULTA ELETRÔNICA DA SEFAZ. SATISFAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO PRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Bunge Alimentos S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal. A sentença acolheu apenas a pretensão de substituição do índice de correção monetária pela Taxa Selic e a aplicação retroativa da penalidade mais benéfica prevista na Lei nº 10.978/2019, mantendo a exigibilidade do crédito de ICMS no valor original de R$ 575.048,60, decorrente de operações realizadas em outubro de 2009 com produtores rurais cujas inscrições estaduais se encontravam suspensas ou baixadas no cadastro da SEFAZ/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em saber: (i) se a decisão monocrática é nula por inobservância do art. 932, IV, do CPC e inaplicabilidade dos Temas 166 e 1350 do STJ; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC; (iii) se a CDA nº 2018771095 é nula em razão de divergência formal entre os dispositivos legais nela indicados e aqueles constantes no aviso de cobrança fazendário que originou o lançamento; (iv) se o aditamento da CDA para aplicação da penalidade prevista na Lei nº 10.978/2019 viola a Súmula 392 do STJ; (v) se a agravante é parte legítima para responder pela exigência fiscal; e (vi) se a ausência de publicação no Diário Oficial das alterações cadastrais dos produtores rurais impede a configuração da infração.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático fundamentado na Súmula 568 do STJ é regular quando a decisão demonstra, para cada ponto controvertido, a existência de entendimento dominante na jurisprudência, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal. Os Temas 166 e 1350 do STJ tratam da impossibilidade de substituição ou emenda da CDA pela Fazenda durante o processo, hipótese fática distinta da discutida nos autos, em que se controverte sobre divergência formal entre os fundamentos legais do aviso de cobrança e os da CDA.

4. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o julgado apresenta as razões jurídicas determinantes da conclusão adotada, ainda que de forma sintética. O art. 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater individualmente todos os argumentos da parte. No caso, a sentença examinou a validade formal da CDA com base nos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, aplicou retroativamente a lei mais benéfica e adequou a correção monetária, tendo os embargos de declaração afastado as alegações de omissão remanescentes.

5. A divergência entre os dispositivos legais indicados no aviso de cobrança fazendário e os constantes na CDA não configura nulidade do título executivo quando não há modificação substancial da obrigação tributária — isto é, quando se mantêm inalterados o sujeito passivo, o fato gerador, a natureza da exigência e a causa de pedir da execução. A diferença de ordem meramente formal, referente ao detalhamento e à sistematização dos fundamentos legais, não elide a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de demonstrar vício substancial capaz de desconstituí-la.

6. A aplicação retroativa da penalidade mais benéfica prevista em lei superveniente, nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN, é cogente e independe de novo lançamento administrativo ou de iniciativa da Fazenda. O aditamento da CDA para adequar o quantum da multa à legislação superveniente mais benéfica ao contribuinte não configura substituição do sujeito passivo nem alteração da causa de pedir da execução fiscal, razão pela qual não incide a vedação estabelecida pela Súmula 392 do STJ.

7. A responsabilidade da agravante não deriva de substituição tributária em sentido estrito, mas do descumprimento do dever de verificação da regularidade cadastral dos fornecedores antes de realizar operações sujeitas ao regime de diferimento do ICMS, conforme impõe o art. 17, XII, da Lei nº 7.098/98. A omissão nesse dever de diligência, por contribuinte de grande porte que realiza operações habituais com produtores rurais, implica a assunção do risco da operação e afasta a alegação de boa-fé como excludente de responsabilidade.

8. O princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, é satisfeito pela disponibilização do sistema eletrônico de consulta ao cadastro de contribuintes pela SEFAZ/MT, acessível a qualquer interessado, sem que se exija a publicação individual de cada alteração cadastral no Diário Oficial. A irregularidade cadastral dos produtores rurais era preexistente às operações e verificável por simples consulta ao sistema, de modo que a infração está configurada e não há violação ao princípio constitucional da publicidade.

9. O equívoco na indicação do dispositivo legal que fundamenta a fixação dos honorários advocatícios constitui erro material sem reflexo no resultado prático da condenação, quando o percentual arbitrado é compatível com o dispositivo correto e com o valor da causa, não justificando a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A divergência entre os dispositivos legais indicados no aviso de cobrança fazendário e os constantes na certidão de dívida ativa não configura nulidade do título executivo quando não há modificação substancial da obrigação tributária, com manutenção do sujeito passivo, do fato gerador, da natureza da exigência e da causa de pedir da execução fiscal, sendo insuficiente, para esse fim, a diferença de ordem meramente formal relativa ao detalhamento dos fundamentos legais.

O adquirente de mercadorias em operações sujeitas ao regime de diferimento do ICMS tem o dever de verificar previamente a regularidade cadastral dos fornecedores junto ao órgão fazendário estadual, cuja satisfação se dá por meio de consulta ao sistema eletrônico disponibilizado pela administração tributária, sendo-lhe imputável a responsabilidade pela infração decorrente da omissão nesse dever de diligência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, arts. 106, II, 'c', e 202; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; Lei nº 7.098/98, arts. 17, XI e XII, e 45, I, 'a'; Lei nº 10.978/2019, art. 47-E, I, 'a'; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, II, e 8º, 86, 489, § 1º, III, IV e VI, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.148.444/MG; STJ, REsp nº 2.194.734/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 08/10/2025 (Tema 1350); STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 509; STJ, Súmula 568; STJ, Tema 166.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

A Recorrente opôs embargos à execução fiscal visando desconstituir o Aviso de Cobrança Fazendário nº 176177/332/68/2010 e a respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 2018771095, referente a débito de ICMS no valor de R$ 575.048,60, decorrente de operações realizadas com produtores rurais que, segundo o Fisco, apresentavam inscrição estadual com situação irregular no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso no período de outubro de 2009.

A sentença de primeiro grau julgou os embargos parcialmente procedentes, apenas para determinar a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária do débito e a incidência da Lei nº 10.978/2019, que prevê penalidade mais benéfica ao contribuinte em substituição à multa de 100% prevista no art. 45, inciso I, alínea "a", da Lei nº 7.098/98.

Irresignada, a agravante interpôs apelação, à qual foi negado provimento por decisão monocrática da Relatora, que manteve integralmente a sentença.

Inconformada, interpôs recurso de agravo interno que foi desprovido.

Contra o acórdão, insurge-se mediante a oposição de embargos.

I — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E À SÚMULA 568 DO STJ

Não há omissão a ser sanada neste ponto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao assentar que o julgamento monocrático está autorizado pelo art. 932, inciso IV, do CPC e pelo art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, e que a Súmula 568 do STJ consolida essa orientação.

Consignou, ainda, que, a decisão monocrática impugnada demonstrou, para cada ponto controvertido, a existência de jurisprudência assente — seja deste Tribunal, seja do STJ —, o que legitima o julgamento unipessoal.

O fato de a embargante discordar da suficiência dessa fundamentação não configura omissão.

O órgão julgador não está obrigado a reproduzir, ponto a ponto, todos os julgados invocados pela parte para demonstrar a existência de entendimento dominante. Basta que indique, de forma clara e motivada, as razões pelas quais reconhece a presença dos pressupostos autorizadores do julgamento singular — o que foi feito no acórdão embargado.

Especificamente quanto às teses de ilegitimidade passiva e inexistência da infração, o acórdão não se limitou a invocar genericamente a Súmula 568 do STJ. Examinou cada uma dessas questões no mérito, ao longo dos itens V e VI do voto condutor, com análise detida da legislação aplicável e das circunstâncias fáticas dos autos.

Não há, portanto, vício de fundamentação a ser corrigido.

II — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A alegação também não prospera.

O acórdão embargado examinou expressamente a preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1º, incisos III, IV e VI, do CPC, e a rejeitou com fundamento claro e suficiente: o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pela parte, exigindo-se apenas que a decisão apresente as razões jurídicas determinantes da conclusão adotada, de modo a viabilizar o controle da atividade jurisdicional.

O acórdão consignou, ainda, que, a sentença examinou a validade formal da CDA com apoio nos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, reconheceu a presunção de certeza e liquidez do título, aplicou retroativamente a penalidade mais benéfica prevista na Lei nº 10.978/2019 e adequou a correção monetária pela Taxa Selic.

Registrou, igualmente, que, as teses de ilegitimidade passiva e inexistência da infração foram enfrentadas ao se manter a exigibilidade parcial do crédito, e que o precedente do REsp 1.148.444/MG foi expressamente afastado por distinção fática.

A afirmação da embargante de que o acórdão reiterou a omissão da sentença não corresponde ao conteúdo do julgado.

O que a embargante aponta, em verdade, é sua discordância com a conclusão adotada pelo Colegiado — o que não caracteriza omissão e não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

III — DA ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NULIDADE DA CDA

Também neste ponto, não se identifica qualquer vício no acórdão embargado.

A embargante sustenta contradição entre o reconhecimento de que há diferença entre os dispositivos legais indicados no Aviso de Cobrança e na CDA e a conclusão de que essa divergência não acarreta a nulidade do título executivo.

Não há contradição alguma nessa conclusão.

O acórdão foi expresso ao afirmar que a divergência formal entre os fundamentos legais do Aviso de Cobrança e da CDA não implica, por si só, nulidade do título executivo.

Para que isso ocorra, é necessário que a divergência represente modificação substancial da obrigação tributária — de modo a comprometer a liquidez e a certeza do crédito ou a impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

Essa distinção é juridicamente relevante e está devidamente fundamentada no julgado.

O acórdão consignou que ambos os instrumentos — o Aviso de Cobrança e a CDA — tratam da mesma infração: aquisição de mercadorias de produtores rurais com inscrição estadual suspensa ou baixada no cadastro da Sefaz/MT, com reflexo no recolhimento do ICMS diferido.

A diferença entre os dispositivos indicados é de ordem formal, referente ao detalhamento e à sistematização dos fundamentos legais, sem que haja alteração do sujeito passivo, do fato gerador, da natureza da exigência ou da causa de pedir da execução.

Nos termos da jurisprudência pátria, a ausência de transcrição exaustiva dos dispositivos legais na CDA não acarreta sua nulidade, desde que sejam indicados os elementos essenciais do crédito tributário, permitindo a identificação do fato gerador e o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de que, as irregularidades formais que não prejudiquem a compreensão do débito e a defesa do executado não ensejam a nulidade da CDA, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.

A propósito:

(...) DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 180000620221302, sob o fundamento de que o título atende aos requisitos legais e goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a CDA impugnada atende aos requisitos formais exigidos pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80, notadamente quanto à especificação da fundamentação legal do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A CDA regularmente inscrita em dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar eventual irregularidade mediante prova inequívoca.

4. A CDA impugnada menciona o processo administrativo, a base de cálculo e os dispositivos legais que fundamentam o crédito tributário, atendendo aos requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei n .º 6.830/80.

5. A simples menção ao artigo 106 do RICMS/PB, acompanhada da indicação de outros dispositivos aplicáveis e da referência ao processo administrativo, não inviabiliza a ampla defesa nem configura nulidade do título.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que falhas formais na CDA que não prejudiquem a compreensão do fato gerador e a defesa do executado não ensejam nulidade, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

7. À míngua de prova robusta em contrário, prevalece a presunção de certeza e liquidez do título executivo, inexistindo fundamento para a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, por meio de prova inequívoca, eventual nulidade do título.

2.
A ausência de transcrição exaustiva dos dispositivos legais na CDA não acarreta sua nulidade, desde que sejam indicados os elementos essenciais do crédito tributário, permitindo a identificação do fato gerador e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Irregularidades formais que não prejudiquem a compreensão do débito e a defesa do executado não ensejam a nulidade da CDA, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 204; Lei n.º 6 .830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/09/2013; STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 30/03/2012; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.445 .260/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 28/03/2016; TJ/PB, AI 0813460-32.2020.8 .15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, 1ª Câmara Cível, juntado em 23/04/2021.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08280368820248150000, Relator.: Gabinete 22 - Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, 2ª Câmara Cível). [Destaquei]

No presente caso, a CDA impugnada menciona o processo administrativo, a base de cálculo e os dispositivos legais que fundamentam o crédito tributário, atendendo aos requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80.

Quanto à alegada omissão referente ao quadro comparativo e às informações constantes da autuação, o acórdão não estava obrigado a analisar individualmente cada elemento probatório invocado pela embargante.

A fundamentação adotada — de que a divergência formal não compromete a substância da obrigação tributária — responde, de forma suficiente, à pretensão de nulidade da CDA, independentemente da extensão das diferenças apontadas pela embargante no cotejo dos dispositivos legais.

No que se refere à alegada omissão quanto à não aplicação dos Temas 166 e 1350 do STJ, o acórdão enfrentou expressamente ambos os precedentes. Quanto ao Tema 166, registrou que ele trata da impossibilidade de substituição integral da CDA de modo a alterar a causa de pedir da execução — hipótese que não se verifica nos autos, pois a CDA foi emitida com os mesmos elementos essenciais do lançamento original.

Quanto ao Tema 1.350, assinalou que o acórdão paradigma veda à Fazenda a substituição ou emenda da CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário durante o processo, situação que também não corresponde aos fatos dos autos.

O afastamento desses precedentes por distinção fática constitui técnica legítima de aplicação do direito e não configura omissão.

A alegação de que a decisão do processo administrativo, juntada pelo próprio embargado, não menciona os dispositivos legais referidos na CDA não foi objeto de análise individualizada no acórdão, mas isso não configura vício de fundamentação.

A questão central — a validade da CDA diante da divergência formal de fundamentos legais — foi examinada com suficiência, e a omissão quanto a elemento probatório específico não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada.

Por fim, quanto à jurisprudência do TJMT invocada pela embargante nos autos 0006827-12.2009.8.11.0040 e ao REsp 1.045.472/BA, o acórdão não estava obrigado a afastar expressamente cada precedente invocado pela parte.

Nos termos do art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC, o dever de distinguir ou superar o precedente surge quando este ampara diretamente a pretensão da parte.

No caso, os precedentes invocados tratam de situações fáticas e jurídicas distintas da presente — nulidade por fundamentação legal equivocada apta a comprometer a substância do crédito —, de modo que sua não aplicação decorre naturalmente da conclusão de que a divergência formal entre o Aviso de Cobrança e a CDA não alterou os elementos essenciais da obrigação tributária.

IV — DO PREQUESTIONAMENTO

A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não obriga o órgão julgador a se pronunciar sobre matéria não omitida ou contraditória no acórdão. O prequestionamento, para fins de acesso às vias recursais excepcionais, considera-se presente quando a questão federal ou constitucional foi examinada pelo acórdão recorrido, ainda que sem expressa menção ao dispositivo invocado.

No caso, todas as questões suscitadas nos embargos foram enfrentadas no acórdão embargado, de modo que o prequestionamento, na extensão compatível com os limites do julgado, está assegurado.

Ante o exposto, os embargos de declaração não revelam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, traduzindo, em verdade, inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026